Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-46.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPARTILHAMENTO DA GUARDA DE MENORES COM A AVÓ MATERNA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. GENITORA COM SÍNDROME DO TRANSTORNO BIPOLAR. INCAPACIDADE NÃO VERIFICADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.

1. O artigo 33, § 1o, da Lei n. 8.069/90, estabelece que a guarda se destina a regularizar posse de fato, e, apenas excepcionalmente, servirá para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável (§ 2o).

2. O fato de um dos genitores possuir o diagnóstico da Síndrome do Transtorno Bipolar (não incapacitante) ou a eventual dificuldade financeira não podem ser caracterizadas como uma situação peculiar a impor o compartilhamento da guarda, pois não há, no caso, qualquer situação excepcional - conforme exige o § 2o do art. 33 do ECA - a autorizar o compartilhamento da guarda natural para a avó, pois há nítida demonstração de que os genitores exercem o poder inerente.

3. Denota-se que a autora/apelante encontra-se apta a cumprir os seus deveres maternos, desde que realize de forma correta o tratamento medicamentoso e desenvolva, de forma regular, o acompanhamento terapêutico. Assim, desnecessária a produção de prova pericial.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.